Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-35.2023.8.11.0100
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000592-35.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), IVO LEO NEUMANN - CPF: 457.640.859-34 (EMBARGANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), IVO LEO NEUMANN - CPF: 457.640.859-34 (EMBARGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE IRDR. TEMA No 13 DO TJMT. SUSPENSÃO DETERMINADA. NULIDADE AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ivo Leo Neumann, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso do embargante em Ação Civil Pública por Dano Ambiental. O embargante alega omissão do colegiado quanto à incidência da decisão de admissibilidade do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), que determinou a suspensão de processos versando sobre responsabilidade civil por dano ambiental e cumulação
de indenizações. Requer o reconhecimento da omissão, a anulação do acórdão e o sobrestamento do processo, ou, subsidiariamente, a fundamentação da distinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação sobre a decisão de admissibilidade do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13); (
ii
) estabelecer se tal omissão acarreta nulidade do julgamento e impõe o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se ao não se manifestar sobre a incidência da decisão de admissibilidade do IRDR Tema no 13, a qual determina, nos termos do art. 982, I, do CPC, a suspensão automática de processos que versem sobre responsabilidade civil por dano ambiental e temas correlatos, como cumulação de indenizações e critérios de quantificação.

Reconhecida a omissão, impõe-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR, pois a matéria discutida nos autos coincide integralmente com a submetida ao incidente, nos moldes do art. 982, I, do CPC.

A nulidade do acórdão é afastada, pois a suspensão prevista no art. 982, I, do CPC, visa assegurar coerência e isonomia decisória, sem invalidar deliberações já
proferidas com base em jurisprudência consolidada, inclusive em consonância com os precedentes do STJ (REsp 2.200.069,
AREsp
2.376.184 e
AREsp
2.699.877) e com as teses provisórias do próprio IRDR Tema no 13.

Os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante são considerados
prequestionados
, para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que deixa de se manifestar sobre a incidência de decisão de admissibilidade de IRDR com determinação de suspensão de feitos padece de omissão, sanável por meio de embargos de declaração.

A admissão de IRDR com determinação de suspensão automática dos processos impõe o sobrestamento do feito, quando a matéria discutida for idêntica à do incidente.

A suspensão determinada pelo IRDR não invalida acórdãos previamente proferidos em consonância com a jurisprudência consolidada e com as teses provisórias já delineadas no próprio incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, 976, 982, 985; CF/1988, art. 225, §3o; RITJMT, art. 181-H.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.200.069, Rel. Min. Herman Benjamin;
AREsp
2.376.184, Rel. Min. Francisco Falcão;
AREsp
2.699.877, Rel. Min. Mauro Campbell Marque

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por IVO LEO NEUMANN, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental no 1000592-35.2023.8.11.0100.

O acórdão embargado, proferido na sessão de julgamento de 16/09/2025 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23/09/2025, manteve as obrigações de fazer e não fazer impostas na sentença e majorou os valores das indenizações por danos materiais intercorrentes de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para R$ 462.030,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e trinta reais), e por danos morais coletivos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Em suas razões recursais (I
d
317705895), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão, consistente na ausência de manifestação acerca da incidência da decisão de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), proferida pela Seção de Direito Público deste Tribunal em 21/08/2025, que determinou a suspensão dos processos em curso que versem sobre: (i) responsabilidade civil por dano ambiental; (
ii
) cumulação de obrigação de recuperar (PRAD/PRADA) com indenizações por danos materiais e morais coletivos; (
iii
) critérios objetivos de quantificação; (
iv
) natureza
propter
rem da obrigação e contornos da responsabilização do proprietário não beneficiado; entre outras teses correlatas.

Sustenta que o acórdão embargado julgou o mérito em 16/09/2025, sem apreciar a ordem de sobrestamento e sem fundamentar distinção (art. 982, §3o, do CPC), embora a controvérsia verse precisamente sobre os temas afetados, configurando nulidade por
error
in procedendo, que impõe a anulação do julgamento e o sobrestamento do feito até a fixação das teses (art. 985 do CPC).

Argumenta, ainda, que a manutenção do acórdão gera risco de decisões dissonantes com a futura tese do IRDR, ofendendo a isonomia e a segurança jurídica (art. 976, caput, do CPC), uma vez que os valores indenizatórios e a cumulação de obrigações/indenizações definidos no acórdão coincidem com pontos ainda pendentes de uniformização no IRDR.

Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 1.026, §1o, do CPC, e, no mérito, o seu provimento para suprir a omissão, anular o acórdão embargado e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000. Subsidiariamente, caso se entenda pela inaplicabilidade da suspensão, requer que o colegiado fundamente a distinção (art. 982, §3o, do CPC).

Por fim,
formula
pedido de prequestionamento explícito dos
arts
. 976, 982, 985, 1.022 e 1.026 do CPC, do art. 225, §3o, da Constituição Federal, e do art. 181-H do RITJMT.

Em contrarrazões (I
d
321438895), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo conhecimento dos embargos em relação à alegada omissão e, no mérito, pelo seu parcial provimento, tão somente para reconhecer a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), afastando-se, contudo, a alegação de nulidade do acórdão.

Argumenta que o art. 314 do CPC, que veda a prática de atos processuais durante a suspensão, deve ser interpretado de maneira sistemática e teleológica, em harmonia com o princípio da segurança jurídica e da preservação dos atos judiciais já regularmente proferidos. Sustenta que a finalidade da suspensão é evitar decisões conflitantes ou contraditórias enquanto não definida a tese vinculante pelo órgão competente, e não anular ou tornar ineficazes deliberações válidas, fundamentadas e alinhadas com a jurisprudência consolidada.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado está em plena consonância não apenas com os precedentes paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.200.069,
AREsp
2.376.184 e
AREsp
2.699.877), mas também com as próprias teses provisórias fixadas no IRDR Tema 13 pelo TJMT, razão pela qual não há contradição entre o decidido no acórdão e a orientação já consolidada pela Corte Cidadã e pelo próprio Tribunal em sede de IRDR.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I
–

Juízo de Admissibilidade

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II -
Mérito

II.1 - Da alegada omissão

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação acerca da
incidência da decisão de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), proferida pela Seção de Direito Público deste Tribunal em 21/08/2025, que determinou a suspensão dos processos em curso que versem sobre matérias idênticas às discutidas nos presentes autos.

Compulsando os autos, verific
a-se
que, de fato, após a interposição dos recursos de apelação, mas antes do julgamento colegiado, sobreveio decisão de admissibilidade do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), que determinou a suspensão dos processos em curso que versem sobre responsabilidade civil por dano ambiental, cumulação de obrigações de recuperação ambiental com indenizações por danos materiais e morais coletivos, e critérios objetivos de quantificação.

A questão submetida a julgamento naquele incidente possui a seguinte redação:

"Questão Submetida a Julgamento: A responsabilidade in
re

ipsa
no dano moral coletivo. Busca-se definir: (i) se, na recuperação in situ, de danos ambientais, de danos materiais, incidentes cumulativamente ou alternativamente; (
ii
) se, na ausência de recuperação in loco, ocorre dano moral coletivo ambiental e/ou dano material ambiental; e (
iii
) critérios objetivos para a fixação do valor dos danos morais e materiais. Além disso, sugere-se abordar a subsistência das instruções em obrigações de fazer quando o réu não possui mais o
imóvel, e a caracterização do dano moral coletivo em casos de conduta ilícita ambiental por terceiros, sem benefícios ao proprietário."

Ocorre que o acórdão embargado, proferido em 16/09/2025, não se manifestou acerca da incidência da referida decisão de admissibilidade do IRDR, que determinou a suspensão dos processos em curso que versem sobre matérias idênticas às discutidas nos presentes autos.

Nesse contexto, constat
a-se
a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que deixou de se manifestar sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a incidência da decisão de admissibilidade do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), que determinou a suspensão dos processos em curso

que versem sobre matérias idênticas às discutidas nos presentes autos.

II.2 - Da incidência da decisão de admissibilidade do IRDR

Reconhecida a omissão no acórdão embargado, pass
a-se à
análise
da
incidência da decisão de admissibilidade do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13) ao caso concreto.

O art. 982, I, do Código de Processo Civil estabelece que, admitido o incidente, o relator
"suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso"
. Trata-se de efeito automático da decisão de admissibilidade do IRDR,
que visa a garantir a isonomia e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes enquanto não definida a tese jurídica pelo órgão competente.

No caso em apreço, a matéria discutida nos presentes autos - responsabilidade civil por desmatamento ilegal, cumulação de obrigação de apresentar PRAD com indenizações por danos materiais e morais coletivos, e critérios de quantificação dessas indenizações - coincide com o objeto do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), impondo-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo do incidente.

Com efeito, o acórdão embargado tratou especificamente da responsabilidade civil por dano ambiental, da cumulação de obrigações de recuperação ambiental (PRAD) com indenizações por danos materiais e morais coletivos, e dos critérios objetivos de quantificação dessas indenizações, matérias que se encontram abrangidas pelo IRDR admitido.

Nesse contexto, impõe-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), nos termos do art. 982, I, do CPC.

II.3 - Da alegada nulidade do acórdão embargado

O embargante, em sua irresignação, sustenta que a não observância da ordem de sobrestamento consubstanciaria vício de natureza procedimental, qualificado como
error
in procedendo
, a ensejar, inexoravelmente, a nulidade do julgamento e a consequente suspensão da marcha processual até a fixação definitiva das teses no incidente paradigma.

Todavia, tal pretensão não se sustenta.

Com efeito, o art. 314 do Código de Processo Civil — que dispõe sobre a vedação de prática de atos processuais durante a suspensão — deve ser interpretado em chave sistemática, teleológica e em consonância com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente os da segurança jurídica, da estabilidade e da preservação dos atos processuais regularmente proferidos. A suspensão prevista no art. 982, inciso I, do mesmo diploma, não tem por escopo fulminar ou invalidar deliberações jurisdicionais idôneas e consonantes com a jurisprudência consolidada, mas, sim, assegurar uniformidade e coerência decisória, evitando que se multipliquem decisões conflitantes enquanto pendente a definição vinculante pelo órgão competente.

Na hipótese sub judice, constata-se que o acórdão embargado não apenas se alinha aos paradigmas fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp 2.200.069,
AREsp
2.376.184 e
AREsp
2.699.877), como também se coaduna com a
ratio

decidendi
já delineada no IRDR Tema 13 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O órgão colegiado, ao apreciar a controvérsia, assentou — com base em premissas fáticas e jurídicas firmes — que a mera constatação de degradação ambiental em área de especial proteção constitucional, como a Amazônia Legal, é bastante para caracterizar e majorar o dano moral coletivo ambiental
in
re

ipsa
, adotando, para fins de arbitramento do
quantum
indenizatório, critérios objetivos, tais como a extensão da área degradada, a
relevância ecológica do ecossistema afetado e a função pedagógica e dissuasória da condenação.

Assim, é inequívoco que não há qualquer dissenso entre a orientação esposada no acórdão ora impugnado e a jurisprudência consolidada na Corte Cidadã, tampouco com a diretriz já traçada no IRDR de referência. Ao revés, a decisão colegiada apenas antecipou a aplicação da futura tese vinculante, contribuindo para a harmonia e previsibilidade do sistema de precedentes obrigatórios, sem que disso decorra nulidade ou qualquer mácula processual.

Dessa forma, revela-se cabível tão somente a suspensão da tramitação processual até a conclusão definitiva do julgamento do IRDR, afastando-se, por conseguinte, a pretendida anulação do acórdão embargado, que permanece íntegro, eficaz e dotado de plena validade jurídica.

II.4 - Do prequestionamento

O embargante formula pedido de prequestionamento explícito dos
arts
. 976, 982, 985, 1.022 e 1.026 do CPC, do art. 225, §3o, da Constituição Federal, e do art. 181-H do RITJMT.

Nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
.

Assim, tenho por
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) reconhecer a omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação acerca da incidência da decisão de admissibilidade do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13);

b) determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema no 13), nos termos do art. 982, I, do CPC;

c) afastar a alegação de nulidade do acórdão embargado, que permanece hígido, válido e plenamente eficaz;

d) considerar
prequestionados
os
arts
. 976, 982, 985, 1.022 e 1.026 do CPC, o art. 225, §3o, da Constituição Federal, e o art. 181-H do RITJMT, para os fins do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025